Tribunal: TJDFT
Processo: 0720917-18.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal contra a mulher por razões do sexo feminino. Provas. Legítima defesa.
1 – As declarações da vítima, nas duas oportunidades em que ouvida, harmônicas e coerentes - de que o réu a enforcou e puxou seus cabelos -, compatíveis com as lesões apontadas no laudo pericial e fotografias juntadas aos autos, são provas suficientes para condenação pelo crime de lesão corporal.
2 - Não há legítima de defesa se o acusado foi além dos meios necessários para repelir eventual injusta agressão da vítima, com total falta de moderação no recurso utilizado, de forma desproporcional e desarrazoada.
3 - Apelação não provida.